Tribunal: TJES
Processo: 5001586-03.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001586-03.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: DACIANE MARTINS ALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o presente recurso deve ser reconhecido no seu efeito suspensivo;
c)
que a autora pagou em atraso inúmeras faturas;
d)
que as faturas de 05/21 até 09/21 foram pagas em valor bem menor que o total;
e)
que o saldo devedor mais encargos são lançados nas faturas seguintes;
f)
que os juros utilizados pela recorrente estão de acordo com os autorizados pelo Banco Central;
g)
que houve a quebra de contrato ante o inadimplemento das faturas;
h)
que não há dano moral no caso concreto;
i)
que na hipótese de manutenção dos danos morais, sejam estes minorados.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente deve pagar à recorrida indenização a título de danos morais por supostas cobranças abusivas.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, a parte recorrida sustentou na sua peça exordial que teve seu nome negativado por dívida indevida, visto que firmou contrato para quitação de débito oriundo da fatura de cartão de crédito, e que foi posto encargo sobre o valor negociado no acordo.

Assim, em que pese as alegações da recorrente, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
no que tange o dever de indenizar a recorrida por danos morais sofridos.

Resta claro que o acordo celebrado entre as partes não foi respeitado, haja vista a prática da recorrente em não enviar para a recorrida a fatura de julho/2021, o que gerou um ônus ainda maior na fatura de agosto/2021, rompendo com o valor da parcela predefinido pelas partes.

Além disso, lançou encargos por atraso no pagamento, o que vai contra o objetivo de renegociação da dívida ofertado pela própria recorrente.

Desta forma, esta, ao eximir-se da sua obrigação de fornecer as faturas para pagamento e, por conseguinte, aplicar juros de mora sobre tais valores, incorre em cobrança indevida, oriunda de sua própria falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, sua negligência culminou na incapacidade do cumprimento da obrigação adquirida pela requerida na relação jurídica em questão, culminando, inclusive, na inscrição do nome desta no rol de inadimplentes.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

Destaca-se que, a posteriori, o nome da recorrida foi retirado de ofício pela recorrente, fato que demonstra seu reconhecimento ante à falha na prestação do serviço.

Ademais, a prática reiterada da recorrida em atrasar suas faturas e pagá-las a menor também contribuiu com a situação presente nos autos.

Portanto, no que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$500,00 (quinhentos reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para:

i) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$500,00 (quinhentos reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE JUROS SOBRE O VALOR RENEGOCIADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS MINORADOS PARA O
QUANTUM
DE R$500,00.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.